Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715629-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: IVO JOSE CARNEIRO DECISÃO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 156027442, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra IVO JOSÉ CARNEIRO, in verbis: “Emenda parcialmente suprida. Emende-se a inicial para: a) anexar aos autos, a notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda. A notificação anexada não fora recebida no endereço constante no contrato, sendo necessária a efetiva entrega do aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro no local encaminhado. Portanto, não restou comprovada a mora, tendo em vista que retornou o AR com a informação de `Não Procurado’. Saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado. Para tanto, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (id. 156027442, autos originários) Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial também para se conceder a liminar de busca e apreensão. No entanto, a medida ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que nem sequer recebeu a inicial, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Não prospera, de igual modo, a alegação do agravante-autor de que o pronunciamento judicial versa sobre tutela provisória, para defender a admissibilidade do recurso com base no inc. I do art. 1.015 do CPC, pois, como assentado, a medida ainda não foi apreciada. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora